Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PLANO COLLOR. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO.

I – O título judicial exequendo decidiu expressamente que o reajuste de 84,32% teria reflexo sobre todas as vantagens salariais percebidas pelos servidores, sem excluir qualquer rubrica eventualmente recebida. O reajuste de 84,32% incide sobre a totalidade da remuneração da agravada-exequente, sem exclusão da gratificação auferida. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II – Agravo de instrumento desprovido.